Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-75.2019.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001364-75.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ERIC AVILA DA SILVA - CPF: 038.942.561-33 (RECORRENTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – PORTABILIDADE DE LINHA – AUSÊNCIA DE CONCRETIZAÇÃO – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PEDIDO DE PORTABILIDADE ANTE PROMESSA DE VANTAGENS – AUTORIZAÇÃO DA PORTABILIDADE – FALHA NO PROCEDIMENTO – INDISPONIBILIDADE DA LINHA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – FORNECIMENTO DE NOVA LINHA INOPERANTE – PRIVAÇÃO DA LINHA MANTIDA HÁ ANOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configura-se a falha na prestação do serviço quando a solicitação de portabilidade não é efetivada de forma regular, causando a indisponibilidade da linha telefônica, o que não é solucionado nem mesmo após reclamação administrativa e judicial.

A privação da linha telefônica, diante da falha na realização da portabilidade, sem solução até o momento da prolação da sentença ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, de modo que o dano moral deve ser indenizado, assim como deve ser mantida a condenação em obrigação de fazer para regularização da portabilidade na forma contratada.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da excepcionalidade e peculiaridades do caso, devidamente fundamentada em sentença, em especial, o não atendimento da liminar estendendo o tempo de privação da linha.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar que efetue a portabilidade da linha telefônica nº (65) 99999-2030, na forma contratada, bem como pague indenização por dano moral (R$ 8.000,00), em razão da falha na realização da portabilidade da telefonia fixa da parte promovente causando a indisponibilidade da linha até a sentença, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido inaugural, para: a)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; b) CONDENAR a reclamada a promover a portabilidade da linha telefônica nº (65) 99999-2030, na forma contratada.

Ratifico e torno definitiva todos os termos da liminar concedida nos autos.

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de inexistência de ato ilícito e de indenização por dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de obrigação de fazer, consistente na concretização da portabilidade, na forma contratada, bem como ao pagamento de indenização por dano moral decorrente da falha na prestação do serviço, uma vez que a portabilidade não se concretizou e o consumidor ainda ficou privado da utilização da linha mesmo até a prolação da sentença.

No caso, alega a parte promovente que, no dia 12/06/2019, solicitou a portabilidade de seu número de telefone (65) 9-9999-2030, que estava registrado na operadora OI, para a operadora VIVO. Sustenta que ficou atraído com a promoção que a parte promovida estava lhe oferecendo, denominada PLANO CONTROLE 2,5GB, que possibilitaria efetuar a trocar do aparelho celular a um preço acessível e a manutenção da linha que utilizava há mais de dez anos, motivo pelo qual, assinou o Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, no mesmo dia, 12/06/2019, conforme contrato juntado na inicial.

Entretanto, após a realização da portabilidade para a parte promovida, esta efetuou a troca da linha da parte promovente de nº (65) 9.9999-2030, a qual foi desabilitada com a disponibilização em seu lugar o nº (65) 9.9640-3233, de modo que não houve portabilidade, ficando sua linha inoperante, violando a contração.

De fato, compulsado os autos e analisando as provas produzidas, entendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois restou comprovado nos autos a falha na prestação do serviço da parte promovida, posto que não procedeu com a portabilidade da linha, conforme prometido, e ainda tornou a linha inoperante, fornecendo uma outra linha, sem ser a vontade do consumidor.

O contrato comprova que a portabilidade fora contratada para habilitação do plano VIVO CTRL DIGITAL-2,5GB ILIM – 116/POS/SMP na linha telefônica nº (65) 9.9999-2030. Conforme vídeo juntado pela parte promovente nos autos, restou comprovado que a portabilidade não se efetivou nos termos do contrato, já que no vídeo a parte promovente faz a ligação para o número (65) 99999-2030 e a gravação é bem cara no sentido de que “este número de telefone não existe”, ou seja, demonstra que o número telefônico estaria indisponível, fato devidamente apreciado na sentença.

Dessa forma, restou comprovada nos autos a falha na prestação do serviço da parte promovida que não efetuou a portabilidade prometida e, portanto, causou prejuízos ao requerente, que ficou impedido de utilizar seu número telefônico que possuía há anos, bem como dos benefícios prometidos com a portabilidade, fato suficiente para causar dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configura-se a falha na prestação do serviço quando a solicitação de portabilidade não é efetivada de forma regular, causando a indisponibilidade da linha telefônica, o que não é solucionado nem mesmo após reclamação administrativa e judicial. A privação da linha telefônica, diante da falha na realização da portabilidade, sem solução até o momento da prolação da sentença ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, de modo que o dano moral deve ser indenizado, assim como deve ser mantida a condenação em obrigação de fazer para regularizar a portabilidade na forma contratada.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, justifico que fora fixado um pouco acima do que usualmente tem sido concedido em casos semelhantes, no entanto, destaco que o próprio magistrado justificou o motivo peculiar para majorar a indenização, com o que concorda esta magistrada, uma vez que se deve privilegiar o entendimento de origem quando razoável.

Esse motivo consistiu na promessa abusiva de vantagem, na ausência de solução administrativa, mesmo após várias reclamações, bem como que não houve efetivação da portabilidade nem mesmo após concessão de liminar, tendo havido concessão de nova linha também desabilitada, de modo que nem na data da prolação da sentença havia sido regularizada a situação.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020